Tribunal: STF
Processo: ARE 1547343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TOMBAMENTO PROVISÓRIO – DEMOLIÇÃO DO BEM – VEDAÇÃO – REPARAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONDENAÇÃO.



    1. O tombamento tem por objetivo a preservação de bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental para a coletividade, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados.



    2. O tombamento provisório, para todos os efeitos, equipara-se ao definitivo.



    3. Os danos ao patrimônio histórico e cultural, enquanto espécies de dano ambiental, ensejam a responsabilização objetiva de seus causadores.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para integrar a fundamentação do acórdão recorrido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e LIV; 23, incisos III e IV; 30, inciso IX, e 216, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O tombamento, como cediço, é regulado pelo Decreto-Lei 25/1937, o qual estabelece, em seu art. 1º:



    [...]



    Já o processo de tombamento compulsório está descrito no art. 9º do referido decreto, sendo realizado, em regra, pelo órgão competente pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Natural.



    O art. 10, por seu turno, apresenta a distinção entre tombamento provisório e definitivo, assim estabelecendo:



    [...]



    Tem-se, portanto, que o tombamento será considerado provisório ou definitivo, conforme o estágio em que o processo administrativo se encontra.



    Será ele provisório, a partir da notificação do proprietário, nos moldes do art. 9º, “a”, ao passo que se considerará definitivo somente quando da inscrição do bem no competente Livro de Tombo.



    No entanto, para todos os efeitos, exceto aqueles previstos no art. 13, o tombamento provisório equipare-se ao definitivo.



    No caso, instaurou-se o inquérito civil n° 0148.11.000009-5, com a finalidade de averiguar o estado de conservação e o valor do bem cultural denominado “Engenho Histórico”, localizado na Fazenda do Fidalgo, no Município de Lagoa Santa (evento 3).



    Conforme Nota Técnica n° 62/2010, elaborada pela Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico, em 03/10/2010, procedeu-se à análise do Plano de Inventário do Patrimônio Cultural de Lagoa Santa, concluindo-se que o item “Engenho Histórico” encontrava-se em péssimo estado de conservação (evento 3, ff. 10/17).



    Apontou-se, dessa forma, a necessidade de proteção através de tombamento específico, em razão da “singularidade do bem cultural”.



    [...]



    Conforme noticiado, o ora Recorrente vinha se recusando a dialogar com os servidores da prefeitura acerca da importância histórico e cultural do bem denominado “Engenho Histórico” ou “Engenho do Fidalgo”.



    Narrou-se, ainda, que, no início de setembro/2011, servidores compareceram à propriedade para entregar notificação relativa ao processo de tombamento, porém o Apelante se recusou a recebê-la.



    E, poucos dias depois, em 18 de setembro, noticiou-se a demolição do bem.



    No ponto, registra-se que consta dos autos documento assinado pela Secretária Municipal de Turismo e Cultura, datado de 09 de setembro, no qual informa ao representante do Ministério Público que o proprietário se recusou a receber a notificação, mas solicitou prazo até 20 de setembro para se pronunciar a respeito (evento 6, f. 22).



    Como dito, no entanto, antes do término do mencionado prazo, a estrutura desabou.



    Essa narrativa é corroborada por boletim de ocorrência, lavrado em 21/09/2011 (evento 7, f.1).



    As provas documentais colacionadas aos autos, portanto, evidenciam a veracidade da inicial, no sentido de que o “Engenho do Fidalgo” era, à época de sua destruição, objeto de processo de tombamento, ainda que provisório.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente